Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-63.2020.8.11.0036
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000170-63.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DUARTE - CPF: 059.934.291-94 (RECORRENTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELAS SISTÊMICAS. CONTRATO SEM ASSINATURA. PESSOA IDOSA. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, declarando o feito extinto com resolução do mérito.

Pretensão recursal é a reforma da sentença para determinar a inexigibilidade dos valores discutidos e condenar a recorrida ao pagamento de indenização em danos materiais e danos morais.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a recorrida de trazer documentos ou indícios de contratação.

A simples apresentação de telas sistêmicas com a informação de pagamentos, via débito em conta corrente, é frágil. Ante a inexistência de prova da contratação de serviços (contrato nº 0950101244845) pelo recorrente impõe-se a devolução, em dobro, dos descontos efetuados diretamente do benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Prova de reclamação administrativa realizada no Procon. No caso, houve incidência de desconto na aposentadoria do recorrido, o que faz prescindir a demonstração de tentativa de resolução administrativa, porque se trata de caso diferenciado: é o desconto na natureza do provento que gera o dano moral.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação inexistência de débito, restituição de valores, danos morais e tutela de urgência, proposta por
João Domingos Duarte,
em face de
Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos
.

Em resumo, o autor assevera que efetivou contrato de empréstimo pessoal com a recorrida, contrato de nº 064260005027, no valor de R$ 2.101,43 (dois mil e cento e um reais e quarenta e três centavos), a serem pagos em 08 (oito) parcelas iguais de R$509,70 (quinhentos e nove reais e setenta centavos), com desconto autorizado na Conta-Corrente: 1300037130-0, banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 614.

Argumenta que após 02 (dois) anos de pagamento, a instituição financeira afirmou que o idoso celebrou um novo contrato de empréstimo pessoal de nº 095010244845, com intuito de renegociar sua dívida junto a financeira, gerando um novo débito no valor de R$ 7.791,84 (sete mil setecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), sendo divido em 12 parcelas iguais de R$649,32 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), e descontado diretamente na conta do beneficiário para a sua integral quitação.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, declarando o feito extinto com resolução do mérito.

Inconformado, o recorrente João Domingos Duarte
,
nas razões recursais, requer a reforma da sentença a fim de que sejam declarados indevidos os valores referentes aos contratos e restituídos em dobro os valores descontados da conta do autor, bem como condenada a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (Id. 72115463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Inicialmente, não vislumbro necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Conforme narrado na inicial, a parte recorrida celebrou com a Recorrente o contrato de n. 064260005027, no valor de R$ 2.101,43 (dois mil e cento e um reais e quarenta e três centavos), os quais seriam pagos em 08 (oito) parcelas iguais de R$509,70 (quinhentos e nove reais e setenta centavos), com desconto autorizado na Conta-Corrente: 1300037130-0, banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 614.

Aduz que após 02 (dois) anos de pagamento, diligenciou junto a recorrida e foi informado que o recorrente celebrou novo contrato sob o nº 095010244845, por meio do aplicativo da CREFISA, objetivando a renegociação da dívida, gerando um novo débito no valor de R$ 7.791,84 (sete mil setecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), o qual foi aprovado em 12 parcelas iguais de R$649,32 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), sendo descontado diretamente na conta do beneficiário.

O recorrente acostou aos autos a cópia da reclamação administrativa realizada no PROCON do município de Rondonópolis, em que a recorrida ofereceu como proposta de acordo a quitação do contrato nº 0950101244845 e a restituição em dinheiro no valor de R$800,00 (oitocentos reais) no prazo de 10 (dez) dias, proposta não aceita pelo recorrente, em razão da sua negativa em ter realizado empréstimo pessoal com a recorrida.

A recorrida alega que a recorrente celebrou um novo contrato de empréstimo (contrato nº 0950101244845), tendo a recorrida optado por utilizar o valor de R$ 2.018,87 (dois mil e dezoito reais e oitenta e sete centavos) para liquidação do contrato nº 095010126027, anteriormente celebrado, sendo que o valor creditado em sua conta corrente corresponde exatamente ao total do empréstimo, subtraída a quantia supra.

Compulsando os autos verifico que a recorrida aportou aos autos o contrato objeto da lide, entretanto, o referido documento não apresenta assinaturas.

Registro, ainda, que a própria recorrida informa em sede de contestação que a contratação de empréstimo via aplicativo exige, para a sua concretização, o envio de documentação pessoal e comprovante de renda, no entanto, não apresenta nenhum dos referidos elementos de prova, ilustrando a contratação do empréstimo por parte do recorrente.

Consigno que não há nos autos nenhum outro elemento que demonstre que o recorrente tenha contratado o empréstimo sob o nº 0950101244845, ao passo que a recorrida não demonstrou a legalidade da contratação e a validade das cobranças questionadas pelo recorrente, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, na medida em que não restou comprovada a existência de contratação que deu ensejo aos lançamentos sub judice.

Ressalta-se que inexistem documentos para subsidiar a contratação dos descontos, sendo necessário o cancelamento do contrato de empréstimo sob n. nº 0950101244845.

No que se refere à restituição em dobro, verificada a ilegalidade dos descontos efetuados e não sendo caso de engano justificável, faz jus o recorrido a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Em regra, entendo que a cobrança indevida, por si só, é incapaz de causar dano que configure abalo moral e seja passível de indenização. Contudo, no presente, verifico que houve descontos em benefício previdenciário do recorrente, pessoa idosa com 83 (oitenta e três) anos, a título de
empréstimo
, que se mostra como caso excepcional a temperar o referido entendimento.

Aliás, nesta Turma, há o entendimento de que o desconto indevido em verba de aposentadoria possui extensão suficiente para configurar dano:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATARIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DENOMINADO BRADESCO VIDA PREV-SEG. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas oriundas de serviço não contratado, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia. A alegação de que o Recorrido não tentou utilizar a via administrativa para resolver a questão não impede o direito fundamental de acesso à justiça. Com efeito, a Carta Magna não condicionou qualquer necessidade de acesso às vias administrativas para se provocar a esfera jurisdicional, razão pela qual AFASTO a preliminar suscitada.

2. Caso em que o Recorrido IVAIR MEDEIROS sustenta a existência de cobrança indevidas oriundas de serviços não contratados, pleiteando pelo cancelamento das cobranças e reparação por danos morais e materiais.

3. Diante da negativa do Recorrido IVAIR MEDEIROS em ter realizado a contratação/utilização do serviço de seguro competia ao Banco Recorrido à comprovação da regularidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Considerando a inexistência de prova da contratação do serviço denominado BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA, impõe-se a devolução, em dobro, das parcelas descontadas diretamente do benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Destarte, restando comprovado nos autos a ocorrência de descontos periódicos indevidos nos parcos recursos financeiros do Recorrido é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000811-79.2019.8.11.0038, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020).

Assim, considerando que o recorrente se trata de pessoa idosa, com 83 (oitenta e três) anos, com parcos recursos, bem como considerando o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo e a extensão do dano, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$

10.000,00 (dez mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença combatida e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para
:

a)
DECLARAR
inexigível o débito referente ao contrato de empréstimo sob nº 0950101244845;

b)
CONDENAR
a recorrida a restituir à recorrente, a título de indenização por danos materiais, em dobro, os valores indevidamente descontados da sua conta corrente, relacionados ao contrato nº 0950101244845, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso; e;

c)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R
$ 10.000,00 (dez mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.

d)
Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento da multa, custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021